Tribunal: TJES
Processo: 5019142-91.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019142-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019142-91.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE REALIZOU A VENDA DE VEÍCULO E O COMPRADOR NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE.

DESVINCULAÇÃO DO AUTOR A PARTIR DA CITAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, sustenta o Autor que promoveu a venda do veículo IMP/FORD ESCORT GL 16v H ano 2000/2000, de cor Prata - Placa MTK9390, Renavam: 745386822, para um terceiro no ano de 2012 e que não realizou a comunicação ao órgão de trânsito. Complementa que não possui conhecimento de quem está na posse do veículo, não conseguindo cumprir com sua obrigação legal para fins de formalização da transferência do veículo junto ao Detran, o que vem lhe causando prejuízo. Pugna nestes termos que seja reconhecida a perda da propriedade do veículo pelo instituto da renúncia, de modo que seja ainda declarada ausência de quaisquer responsabilidades relacionadas ao veículo a partir da renúncia da propriedade.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo propõe estabelecer se a renúncia à propriedade do veículo é meio juridicamente válido para afastar a responsabilidade do Autor sobre o veículo à luz da legislação vigente sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar detidamente os autos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
). Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.

5. Como bem observa o Juízo de origem é forte o entendimento jurisprudencial em casos análogos aos tratados nos presentes autos, qual seja, o reconhecimento da renúncia sobre a propriedade de veículo, nas hipóteses em que o particular alega não ter conhecimento a respeito do atual possuidor do veículo e não ter elementos que comprovem a posse atual do bem, documentação idônea ou identificação do comprador. Apesar de inexistir prova mínima da alienação do veículo à terceiros, entendo que o Autor logrou êxito em trazer elementos indiciários de que o veículo encontra-se de fato na posse de terceiros (ID 42980953).

6. Destarte,
não constitui óbice ao exercício da renúncia ao direito de propriedade
o fato de o Código de Trânsito Brasileiro (art. 120) não prever a possibilidade do registro de veículo automotor sem proprietário, uma vez que a referida renúncia é incondicionada, pela lei, a normas administrativas, que não podem impedir o exercício desse ato unilateral de vontade. Ademais, a forma (registro) não é um fim em si mesma, e eventuais restrições administrativas não podem conduzir à situação de manter a vinculação do registro de um bem à pessoa que não mais seja o atual proprietário (sob pena de descumprimento da própria finalidade do registro de propriedade, que é a de espelhar a verdade e a ela dar publicidade).

7. Nesse sentido, vejamos as ementas abaixo transcritas:

RECURSO INOMINADO – Venda de veículo – Ausência de comunicação junto ao órgão de trânsito – Afastamento das responsabilidades Tributária e Administrativa - Renúncia ao direito de propriedade veicular – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor:

Transferência da propriedade do bem móvel ocorre com a tradição – Inexigibilidade do

tributo, bem como dos valores relativos às multas e pontuações anotadas no prontuário da CNH desde 2010 - Desacolhimento das razões recursais: Renúncia ao direito de

propriedade - Viabilidade jurídica da pretensão – Inteligência do art. 1.275, II, do CC -Efeitos somente a partir da citação - Administração Pública teve conhecimento do fato

apenas com o ajuizamento da demanda – Precedente – Sentença mantida – RECURSONÃO PROVIDO
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1015977-33.2023.8.26.0576; Rel. Claudia Sarmento Monteleone - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São José do Rio Preto - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica; Data do Julgamento: 13/05/2024; Data de Registro: 13/05/2024).

ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A responsabilidade dos débitos veicular, incluindo multa, persiste até a comunicação de venda ou renúncia da propriedade; 2. É possível a renúncia da propriedade do veículo, nos termos do art. 1275, inc. II, do Código Civil; 3. A responsabilidade da autora se encerra a partir da citação da presente demanda, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência da renúncia da propriedade;4. A parte autora faz jus à exclusão de seu nome como proprietária do veículo descrito na inicial a partir da citação; 5. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido
. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1048785-11.2023.8.26.0053; Rel. Fábio Fresca -Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central -Fazenda Pública/Acidentes - 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0; Data do Julgamento:22/02/2024; Data de Registro: 22/02/2024).

8. Sabe-se que a perda da propriedade pela renúncia está prevista no art. 1.275, inciso II do Código Civil, sendo que esta se trata de direito pessoal e potestativo do proprietário que, não tendo mais interesse na coisa, pode renunciar a ela, cessando os direitos e deveres inerentes à propriedade.

9. A renúncia de propriedade não exige forma específica, apenas manifestação pública de vontade, tratando-se de ato volitivo do próprio titular, que não pode ser condicionada a outros requisitos, pois a propriedade é direito individual consagrado pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXII, e não pode sofrer limitação, vez que afeto ao direito de usar, gozo, e livremente dispor da coisa.

10. No presente caso, verifico que, ao ajuizar a presente demanda, ainda que com pretensão de ser obter a transferência do bem e a inexigibilidade dos débitos oriundos após a venda do veículo em seu desfavor, o autor está notificando ao órgão competente que não é mais proprietário do veículo, não devendo mais ser responsabilizado pelos débitos dele decorrentes.

11. Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo de origem, ao julgar parcialmente procedente a ação para afastar a responsabilidade do autor sobre as multas e demais encargos ocorridos somente após a citação do processo, momento em que este levou a conhecimento do órgão competência sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

10.

Por sua vez, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)